Tribunal: TJSP
Processo: 2170035-61.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Exceção de pré-executividade – IPTU do exercício de 2017 - Imunidade – Cabimento da via da exceção de pré-executividade – Matéria comprovada de plano – Entidade religiosa que utiliza o imóvel para cultos - RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000963437
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2170035-61.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante IGREJA
PRESBITERIANA DE VILA GUSTAVO, é agravado PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente sem voto), KLEBER LEYSER DE AQUINO E
GERALDO XAVIER.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
MÔNICA SERRANO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2170035-61.2020.8.26.0000
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2170035-61.2020.8.26.0000 - São Paulo
AGRAVANTE: IGREJA PRESBITERIANA DE VILA GUSTAVO
AGRAVADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
VOTO No 17561
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Exceção de pré-
executividade – IPTU do exercício de 2017 - Imunidade –
Cabimento da via da exceção de pré-executividade – Matéria
comprovada de plano – Entidade religiosa que utiliza o imóvel
para cultos - RECURSO PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta, sob o fundamento de que as
alegações relativas à imunidade do contribuinte dependeriam da análise de prova, não
podendo ser conhecida em exceção de pré-executividade, mas somente em embargos à
execução, após a garantia do juízo pela penhora.
Em síntese, sustenta a agravante, que: (i) é entidade
amparada pela imunidade tributária estabelecida no artigo 150, inciso VI, alínea b da
Constituição Federal, não havendo necessidade de dilação probatória, pois os
documentos de sua constituição e os relativos à propriedade do imóvel provam que a
executada/agravante é uma Igreja e funciona no endereço constante da inicial e (ii)
assevera cabimento da exceção de pré-executividade para a apreciação de questões
prejudiciais que podem ser decididas de ofício pelo magistrado. Pede a reforma da
decisão agrava, com o acolhimento da exceção de pré-executividade, para o deferimento
da imunidade ao imóvel de sua propriedade relativa ao ano de 2017 e extinção da
exação.
A Municipalidade apresentou contraminuta (fls. 43/48)
aduzindo necessidade da dilação probatória e a ausência dos requisitos para o gozo da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2170035-61.2020.8.26.0000
3
imunidade, bem como a impossibilidade de se reconhecer imunidade pela via da
exceção de pré-executividade.
É o relatório.
Trata-se de exceção de pré-executividade oposta em ação
executiva fiscal desacolhida porque o magistrado a quo entendeu ser incabível o manejo
da exceção de pré-executividade, porque não poderia ser conhecida de ofício e,
ademais, necessitaria de dilação probatória.
De proêmio, importante frisar que plenamente possível o
manejo da exceção de pré-executividade para defesa em matéria tributária, mesmo sem
ingresso de embargos à execução. Tal via é amplamente aceita pelos Tribunais
Superiores.
Ainda, é sabido que a exceção de pré-executividade é
admitida para que se declarar vício aferível de plano ou que seja passível de análise de
ofício pelo julgador por ser matéria de ordem pública.
Sem embargo do aduzido no precedente parágrafo,
hodiernamente a jurisprudência vem ampliando o rol de temas suscetíveis de exame por
meio da citada objeção, desde que a matéria prescinda de extensa produção de provas.
Eis o que já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. ISENÇÃO. PAÍS SIGNATÁRIO DO
GATT.
BACALHAU.
EXCEÇÃO
DE
PRÉ-EXECUTIVIDADE.
MATÉRIA DE DIREITO. CABIMENTO. 1. No que concerne aos
dispositivos de lei tidos por violados (arts. 113, § Io, 114, 175, I, 204,
parágrafo único do CTN; 2o, 3o, parágrafo único da Lei n° 6.830/80;
586 e 618, 1, do CPC) o recurso não merece ultrapassar o juízo de
admissibilidade, porquanto ausente o requisito indispensável do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2170035-61.2020.8.26.0000
4
prequestionamento, viabilizador do acesso às instâncias especiais. 2.
As matérias passíveis de serem alegadas em exceção de pré-
executividade não são somente as de ordem pública, mas também os
fatos modificativos ou extintivos do direito do exequente, desde que
comprovados de plano, sem necessidade de dilação probatória. 3. Na
hipótese dos autos, o Tribunal de origem assentou que o
reconhecimento da isenção dependeria de produção de provas, o que
afasta o cabimento da exceção de pré-executividade. 4. Para que se
pudesse assentar a desnecessidade de produção de provas,
imprescindível se faria incursionar em matéria fático-probatória, o
que é vedado na via estreita do recurso especial, a teor da Súmula
7/STJ. 5. Recurso especial não conhecido. (REsp 649.023/MG, relator
Ministro Castro Meira) (g.n.)
PROCESSUAL
CIVIL.
TRIBUTÁRIO.
EXECUÇÃO
FISCAL.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. VIOLAÇÃO DO ART. 174 DO
CTN. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. EXCEÇÃO DE
PRÉ-EXECUTIVIDADE.
ARGÜIÇÃO
DE
PRESCRIÇÃO.
POSSIBILIDADE. 1. 'É inadmissível o recurso extraordinário,
quando não ventilada na decisão recorrida, a questão federal
suscitada' (Súmula 282/STF). 2. A exceção de pré-executividade é
servil à suscitação de questões que devam ser conhecidas de ofício
pelo juiz, como as atinentes à liquidez do título executivo, os
pressupostos processuais e as condições da ação executiva. 3. O
espectro das matérias suscitáveis através da exceção tem sido
ampliado por força da exegese jurisprudencial mais recente,
admitindo-se a arguição de prescrição e de ilegitimidade passiva do
executado, desde que não demande dilação probatória (exceção
'secundum eventus probationis'). 4. A prescrição, por ser causa
extintiva do direito do exequente, pode ser veiculada em exceção de
pré-executividade. 5. Consectariamente é admissível a veiculação de
prescrição em exceção de pré-executividade. Precedentes desta
Corte: RESP 577.613/RS, esta relatoria, DJ de 08.11.2004; REsp
537617, Rei. Min. Teori Albino Zavascki, DJ de 08/03/2004 e REsp
388000, Rei. Min. José Delgado, DJ de 18/03/2002. 6. Recurso
especial parcialmente conhecido e, nesta parte, provido. (REsp
693.304/MG, relator Ministro Luiz Fux). (g.n.)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2170035-61.2020.8.26.0000
5
Portanto, admissível a exceção oposta, ainda mais porque
aferível de plano o direito da recorrente.
Com efeito, da argumentação e documentação trazidas
pela agravante é possível inferir pelo direito à imunidade.
À primeira vista, a agravante parece se enquadrar em todas
as exigências constitucionais e infraconstitucionais para que seja beneficiada pela
imunidade constante do art. 150, inc. VI, da Constituição Federal. Dos documentos
trazidos à baila, figura ato constitutivo (fls. 13/33) comprovando ser entidade religiosa e
não ter fins lucrativos, além de desenvolver atividades em busca de seu fim social.
Aliás, por reiteradas decisões deste Tribunal e de
Tribunais Superiores, o direito à imunidade previsto pela Magna Carta nos reserva a
presunção de que a entidade faz jus ao benefício, até que seja desconstituído por prova
devidamente apresentada pela Municipalidade. Cabe ao ente tributante demonstrar que
os requisitos do artigo 14 do CTN não foram observados. Deste modo, milita em favor
da entidade a presunção de imunidade.
Isto porque a norma constitucional que concede tal
benesse (artigo 150, IV, c, CF) é de direito fundamental e, por isso, possui
aplicabilidade imediata, conforme dispõe o artigo 5o,§ 1o, CF. Assim sendo, caberia à
Municipalidade demonstrar a falta dos requisitos dispostos em lei.
Deste modo, há de se reconhecer a imunidade, ainda mais
porque a própria Municipalidade não apresenta argumentos contundentes quanto ao
descumprimento do artigo 14, CTN pela agravante, afirmando, apenas, que não
preenche os requisitos e que há necessidade da dilação probatória.
Por fim, importante frisar que o E. STF já decidiu que as
entidade religiosas têm imunidade de IPTU de sues imóveis.
Súmula Vinculante 52: Ainda quando alugado a terceiros,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2170035-61.2020.8.26.0000
6
permanece imune ao IPTU o imóvel pertencente a qualquer das entidades referidas
pelo art. 150, VI, "c", da Constituição Federal, desde que o valor dos aluguéis seja
aplicado nas atividades para as quais tais entidades foram constituídas.
Portanto, descabe acolher as alegações da Municipalidade.
Isto
posto,
DÁ-SE
PROVIMENTO
ao
recurso,
extinguindo-se a execução fiscal.
Com a inversão do resultado (acolhimento da exceção de
pré-executividade), deve a Municipalidade arcar com as despesas e custas processuais,
bem como honorários advocatícios, na razão de 10% do valor da causa.
MÔNICA SERRANO
Relatora